Tribunal: TJES
Processo: 0000250-52.2015.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000250-52.2015.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: PATRICIA APARECIDA MACHADO e outros (3)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0000250-52.2015.8.08.0020

Apelante: Banco do Brasil S/A

Apelados: Patrícia Aparecida Machado e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí-ES, por meio da qual, em sede de cumprimento de sentença, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Em seu arrazoado recursal, o apelante pretende a anulação da sentença, sustentando, basicamente, a não ocorrência de intimação pessoal como determina a lei, pugnando pelo retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentada (fls. 179/187), pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consta dos autos que, na origem, iniciado o cumprimento de sentença (fl. 104), os executados foram intimados (fl. 116), mas mantiveram-se silentes, conforme certidão de fls. 123-v.

Assim, foi proferido o seguinte ato ordinatório: “
Intimem-se os Advogados para ciência acerca da certidão a fl. 123-verso, bem como requerer o que entenderem de direito, no prazo legal
” (DJe 19/01/2021).

Contudo, atestou a certidão de fl. 125-v que
“não há petição a ser juntada no sistema”.

Diante disso, o magistrado de primeiro grau proferiu o despacho, em 04/3/2021, nestes termos: “
Ante a inércia do advogado,
intime-se
, pessoalmente, em iguais termos. Diligencie-se
” (fl.126).

A carta de intimação ainda consignou: ““
Ante a inércia do advogad
o, intime-se, pessoalmente, em iguais termos,
para tomar ciência da certidão do oficial de justiça às fls. 123v, bem como manifestar nos autos o que entender de direito no prazo de lei
.
” (fl.127), cujo AR está recebido à fl. 128.

Em seguida, atesta a certidão de fl. 128-v, que
“não houve manifestação da parte devidamente intimada às fls. 126/127”.

Na sequência, o juiz singular proferiu o despacho de fl.129, a fim de intimar os executados “
para no prazo de 10 (dez) dias, manifestaram-se acerca do abandono processual pela parte autora, nos termos da Súmula 240 do STJ
”, circunstância que gerou a manifestação dos executados (fls.136/138) pela extinção do processo por abandono da causa.

Assim, o magistrado de primeira instância proferiu a sentença recorrida de extinção do feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A propósito, eis o rito processual para o reconhecimento do abandono da causa:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.”

Como visto, o magistrado de primeira instância, após a inércia do advogado na providência determinada por mais de 30 (trinta) dias, determinou uma intimação pessoal genérica para a parte [
“
Ante a inércia do advogado,
intime-se
, pessoalmente, em iguais termos. Diligencie-se
”
(fl.126)
],
denotando a irregularidade do ato, porque
deix
ou
de consignar a advertência de que a falta da promoção dos autos acarretaria a extinção do processo, conforme intelecção do §1º, do art. 485, do CPC.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1º, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono,
Tem por premissa
q
ue a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente
,
com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito
. Evidente que tal intimação da parte deve ser feito antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional.

2. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.750.306/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 25/10/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1.
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente,
com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação.

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex officio pelo juiz. 6. Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa.

7. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.738.705/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018.)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.
A advertência de que a não manifestação em determinado prazo ensejaria a extinção do feito sem julgamento de mérito seria essencial para que não ocorresse a violação ao princípio da não surpresa, intimamente relacionado ao princípio constitucionalmente previsto do contraditório.
Segundo Fredie Didier Jr, decisão-surpresa é decisão nula, por violação ao princípio do contraditório (Curso de Direito Processual Civil, 21. ed., Salvador: Jus Podium, 2019, p. 111). 2. Conforme expressa disposição do art. 485, §1º do CPC, o processo somente poderá ser extinto sem exame do mérito com base no abandono da causa (inciso III), após a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu no caso. 3. Não agiu com acerto o Juízo a quo ao extinguir o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III do CPC antes de seguir os procedimentos legais para tanto. Não há que se falar em abandono da causa, de modo a se revelar imperiosa a anulação da sentença objurgada. 4. Recurso provido para anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035170006981, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 04/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA E
XTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ART. 485, III, CPC ABANDONO DA CAUSA E INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADO AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA QUANTO A EXTINÇÃO DO FEITO
- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR ART. 485, §1º, CPC PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA ANULADA. 1. O modelo constitucional de processo civil albergado pela novel Lei nº 13.105/2015, patente a instituição de normas fundamentais que denotam a cogente primazia do princípio da supremacia do julgamento de mérito, afastando na medida do possível o julgamento invariável de extinção sem resolução de mérito. De igual forma, é vedado ao magistrado proferir decisão com base em fundamento que não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar. Trata-se, pois, da vedação da decisão surpresa insculpida no art. 10, CPC. 2.
Após essa breve divagação quanto aos princípios insculpidos no código processual civil, entendo que não cabia ao d. magistrado de piso extinguir o processo, sob o argumento de inércia do autor, quando
: i) evidente a ausência de ânimo para abandonar a causa; ii)
ausência de prévia e expressa advertência quanto à extinção do feito
; e iii) ausência de intimação pessoal da parte autora, em desrespeito ao procedimento previsto no art. 485, §1º, CPC. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035120150517, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL AUTOR. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A extinção do processo está condicionada a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, com a advertência afeta à pena de extinção do processo, após a inércia de seu Patrono em atender a intimação judicial
. 2. Após a inércia do Advogado em atender à intimação judicial, não há necessidade de ser intimado novamente sob pena de extinção do feito. 3. Registra-se que, após a inércia do Advogado em atender a uma intimação judicial, não há necessidade de ser intimado novamente sob pena de extinção do feito. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 004160010858, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022)

Nesse contexto, não é demais realçar que, segundo a orientação do STJ “
A intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito, trata-se de consectário legal da norma contida no art. 485, § 1º, do CPC/2015.”
(REsp n. 1.977.579/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

Com base nesses argumentos, conheço e
dou provimento
ao recurso, para
anul
ar
a sentença
, determinando retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. NULIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL GENÉRICA. NECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA DE QUE A FALTA DE PROMOÇÃO DOS AUTOS ACARRETARÁ EXTINÇÃO DO FEITO. PRECEDENTES STJ E TJES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Colhe-se da jurisprudência do STJ que “
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.”
(REsp n. 1.738.705/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018.)

2. No caso, o magistrado de primeira instância, após a inércia do advogado na providência determinada por mais de 30 (trinta) dias, determinou uma intimação pessoal genérica para a parte [“
Ante a inércia do advogado, intime-se, pessoalmente, em iguais termos. Diligencie-se
”], denotando a irregularidade do ato, notadamente porque deixou de consignar a advertência de que a falta da promoção dos autos acarretaria a extinção do processo, conforme intelecção do §1º, do art. 485, do CPC, motivo pelo qual incorreu em vício de atividade que inquina a sentença de nulidade.

3. Recurso provido. Sentença anulada.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.